Tribunal: STF
Processo: ARE 1575670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, SOMENTE PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO QUE OBJETIVA A: (I) IMPLANTAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL; E (II) A INCLUSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO ACOLHIMENTO . ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SOMENTE PODERÁ ACONTECER POR LEI ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, X, DA CF/88. DIFERENÇA CONCEITUAL ENTRE AS EXPRESSÕES REAJUSTE E REVISÃO GERAL ANUAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL EDITAR LEI ESPECÍFICA PARA GARANTIR O VALOR REAL DA REMUNERAÇÃO DOS SEUS SERVIDORES FRENTE À INFLAÇÃO DO ANO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA IMPLEMENTANDO O ÍNDICE DA REVISÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PALESTINA NO CARGO DO AUTOR QUE IMPEDE A SUA EFETIVAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE OFENDER O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, ALÉM DE ATRIBUIR AO JULGADOR A FUNÇÃO DE LEGISLADOR POSITIVO, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 69/1984. DISPOSITIVO EXPRESSAMENTE REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 267/2012. RESSALVA QUANTO AOS ADICIONAIS JÁ CONCEDIDOS, PREVENDO A SUA TRANSFORMAÇÃO EM ANUÊNIO. SERVIDOR QUE NÃO COMPROVOU QUE JÁ HAVIA OBTIDO A CONCESSÃO DO ADICIONAL ANTERIORMENTE À LEI QUE O REVOGOU. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RETIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADOTADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ORIENTAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. CONDENAÇÃO DO AUTOR, ORA RECORRENTE, AO PAGAMENTO DE METADE DAS CUSTAS FINAIS, ALÉM DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM R$ 706,00 (SETECENTOS E SEIS REAIS), NA ESTEIRA DOS PRECEDENTES DESTA 3ª CÂMARA CÍVEL, MAJORADA, EM SEGUIDA, AO IMPORTE DE R$ 781,00 (SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS), CONFORME ART. 85, §§ 1º, 2º, 8º E 11, DO CPC, BEM COMO EM OBSERVÂNCIA À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ NO RESP 1.537.537/RJ E DO RÉU, ORA RECORRIDO, AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM R$ 2.167,70 (DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DA TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL ALAGOANA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, OBSERVADA A ISENÇÃO CONFERIDA AOS ENTES PÚBLICOS QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS DECORRENTE DOS ARTS. 26 E 44 DA RESOLUÇÃO Nº 19/2007 DO TJAL. VERBA HONORÁRIA RECURSAL INDEVIDA, EM OBSERVÂNCIA À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ NO RESP 1.537.537/RJ. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente